Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734651-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA MAGALHAES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO HENRIQUE FRAZÃO VIANA em favor de THIAGO DE ALMEIDA MAGALHÃES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 15/12/2022, acusado da prática do crime de ocultação do cadáver de Camila Alves dos Santos, bem como por, supostamente, ter coagido testemunhas. Assevera que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima da suposta coação, Sra. Regina Alves dos Santos, declarou em juízo, com riqueza de detalhes, que jamais fora coagida/ameaçada pelo paciente, o que ensejou o pedido de revogação da prisão com base nesse “fato novo”. Afirma que o pedido foi indeferido, pautando-se em avaliação recente feita pelo juízo, que entendeu não haver alterações significativas para revogação do ato. Explana que o paciente, embora possua passagens criminais, estava há quase 5 (cinco) anos em liberdade domiciliar e faltavam apenas 2 (dois) meses para que sua pena fosse totalmente extinta. Acrescenta que ele possui residência fixa e exercia a profissão de pintor. Entende, por tais condições pessoais, ser possível a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois, na atual condição, o paciente está em regime de pena mais gravoso ao que lhe seria imposto em caso de condenação. Por outro lado, registra que o paciente está preso há 8 (oito) meses e a instrução ainda não findou, o que evidencia excesso de prazo na prisão e ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Colaciona julgado em favor de sua tese, impondo-se a revogação da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva do paciente foi mantida em virtude de sua vasta folha de antecedentes penais e pelo fato de a soma das penas dos crimes que lhe são imputados (ocultação de cadáver e coação no processo) ultrapassarem 4 (quatro) anos. Não se mostra relevante, portanto, o fato de, em audiência, a vítima ter negado ter sido coagida pelo paciente no curso do processo, pois ainda remanescem os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente em virtude do risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Em relação ao excesso de prazo da prisão, melhor sorte não assiste à il. defesa. Com efeito, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos ali estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Lado outro, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na hipótese, trata-se de ação penal com pluralidade de réus (quatro), patronos diversos e três testemunhas sigilosas, além das que foram arroladas pelas respectivas defesas. A denúncia foi oferecida em 23/12/2022 e recebida logo em seguida. Um dos corréus (Wagner) não foi localizado, sendo citado por edital, o que levou, posteriormente, à suspensão do processo em relação a ele (ID 156435794). A regularização processual do ora paciente somente ocorreu no mês de abril do corrente ano, dois meses após apresentada a defesa prévia, enquanto a do corréu Rogério somente se deu em junho, com apresentação de nova defesa prévia em 23/6/2023 pelo novo patrono (ID 163114667), quando já havia se iniciado a audiência de instrução (ID 162776806). Saliente-se que o feito ainda está na fase de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do paciente e dos demais corréus, devido a diligências intimatórias infrutíferas, o que não pode ser imputado ao juízo. Verifica-se, assim, que o processo está tramitando regularmente, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, em estrita observância ao direito do contraditório e da ampla defesa. De acordo com entendimento da 5a Turma do STJ, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 19:17:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator